Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728975-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MARIA ROSANE MARQUES BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o caso dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade, à luz da efetividade do feito executivo e diante da preservação do mínimo existencial frente ao percentual que se pretende ver constrito. Colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 8o e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido da ausência de lastro probatório para que se conclua que o percentual do vencimento da parte devedora indicado à constrição não afetaria a subsistência digna, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012